Tribunal: TJBA
Processo: 8031162-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031162-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABELA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTARIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PROCESSO ORIUNDO DE DECISÃO DO TCM. IMPUGNAÇÃO VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. NÃO HÁ QUE FALAR EM ILIQUIDEZ DA CDA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CONFORMIDADE COM A LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. APURADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DE INEXATIDÕES E ILEGALIDADES. ÔNUS DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGADAS COBRANÇAS ILEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8031162-22.2024.8.05.0000, de Itabela, sendo as partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator Procurador(a) de Justiça